Tribunal: TJDFT
Processo: 0724254-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0724254-39.2024.8.07.0016 RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA RECORRIDO: FERNANDA JOYCIELLY ALMEIDA ARAUJO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL. NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Recurso Inominado em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar inexistentes os débitos apontados na inicial e condenar a recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral. 2. O fato relevante. A recorrente sustenta que o cancelamento da matrícula só foi efetivado após a constituição dos débitos cobrados. Aduz culpa exclusiva da consumidora/aluna da instituição, pois deve ser considerado o pacto entre as partes, conforme regras contratuais de pedido de cancelamento. Por consequente, argumenta não existir cobrança indevida, o que desconfigura o dano moral pleiteado. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em aferir se houve ou não cobrança indevida referente a mensalidades de curso e se há dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o). 5. No caso, a autora/recorrida contratou Serviços Educacionais da recorrente, todavia, alega que tentou por diversas vezes cancelar o contrato, pedidos via ligações telefônicas desde 18/9/2023 (ID 64310363 p. 3 e 4), mas não foi realizado pela instituição. Somente em 1/12/23 foi acatado o pedido. Por outro lado, a instituição de ensino sustenta que o pedido só foi formulado em 1/12/23. Argumenta que o meio para solicitação do cancelamento, conforme contrato, se faz no Portal do Aluno e não por ligações telefônicas. 6. Analisando os autos, a cláusula nona do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes, ID 64310389, dispõe sobre o trancamento ou cancelamento de matrícula. O documento assim prevê: “9.1.O trancamento ou o cancelamento de matrícula são os atos eficazes para suspender a cobrança das mensalidades escolares vincendas, subsistindo a obrigação em relação às mensalidades vencidas e não pagas bem como em relação aos valores objeto de diluição, parcelamento ou congênere, se aplicável. Exceto se estipulado em contrário por legislação local ou por imposição de decisão judicial regional, vigorarão as normas descritas nos itens abaixo. (...) 9.3.Trancamento. Observado o período do calendário acadêmico oficial em que se encontre o Contratante, bem como o disposto em legislação específica, o trancamento de matrícula deverá sempre ser solicitado por meio do correspondente requerimento e ocorrerá de acordo com as seguintes normas: 9.3.1.O Contratante que optar pelo trancamento de matrícula até o dia anterior à data de início das aulas, conforme previsto no calendário acadêmico oficial da Contratada (i) ficará isento da cobrança de quaisquer multas pelo trancamento antecipado do Contrato, e (ii) receberá a restituição de 80% (oitenta por cento) do valor eventualmente pago na matrícula, renovação ou reabertura, observando-se a regra fixada neste Contrato. Os demais 20% (vinte por cento) serão revertidos em favor da Contratada a título de reembolso da Contratada pelos custos e investimentos efetuados em favor do Contratante até este momento, tais como, mas não limitado, à formação de turmas, designação e escala de docentes. 9.3.2. O Contratante que optar pelo trancamento de matrícula entre o primeiro dia de aula e o dia anterior ao prazo de trancamento sem cobrança, conforme previsto no calendário acadêmico oficial da Contratada, (i) ficará isento da cobrança de quaisquer multas pelo trancamento do Contrato, e (ii) não fará jus ao ressarcimento de qualquer valor eventualmente pago pela matrícula, renovação ou reabertura. Os valores eventualmente pagos até então pelo Contratante ficarão retidos pela Contratada a título de reembolso da Contratada pelos custos e investimentos efetuados em favor do Contratante até este momento. 9.3.3. O Contratante que optar pelo o trancamento de matrícula após a data para trancamento sem cobrança, inclusive, conforme previsto no calendário acadêmico oficial, (i) não terá o direito ao ressarcimento de qualquer valor eventualmente pago pela matrícula, renovação ou reabertura e (i) deverá pagar uma multa rescisória no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do saldo a vencer do semestre acadêmico para o qual esteja matriculado, a título de reembolso da Contratada pelos custos e investimentos efetuados em favor do Contratante até este momento, bem como pela impossibilidade de ingresso de outro aluno em seu lugar, tendo em vista o momento acadêmico em que se efetuou o trancamento. (...) 9.3.5. No ato de trancamento de matrícula de quaisquer cursos, o aluno deverá programar e informar à Contratada o período em que pretende manter a sua matrícula trancada, devendo comparecer semestralmente à unidade da Contratada para renovar o trancamento, sob pena de perda imediata da vaga. 9.3.6. O trancamento poderá ser solicitado pelo período máximo e total de (i) 2 (dois) semestres letivos, consecutivos ou não, para o curso de Medicina; ou (ii) 4 (quatro) semestres letivos, consecutivos ou não, para os demais cursos. 9.3.7. O prazo de trancamento deverá respeitar o prazo máximo de integralização do curso, conforme definido no estatuto e/ou regimento interno da IES da Contratada e de acordo com as demais regras previstas neste Contrato. 9.3.8. Após os prazos de trancamento previstos acima, de acordo com os cursos, se não houver a solicitação de reabertura da matrícula pelo aluno na secretaria de sua unidade, a situação do aluno será considerada como de abandono. 9.3.9. Especificamente para o curso de Medicina, não é permitido ao Contratante o trancamento da matrícula antes de cursar pelo menos um período acadêmico do curso, sendo-lhe facultado o cancelamento da matrícula. 9.4. O prazo para eventual reembolso pela Contratanda, conforme hipóteses previstas nos itens 9.2.1 (ii) e 9.3.1 (ii) será de até 90 (noventa) dias a contar da devida e efetiva solicitação de cancelamento ou trancamento, conforme o caso”. Grifos nosso. 7. De acordo com o art. 373, I, do CPC, cabe à parte autora a responsabilidade de comprovar o fato que constitui o fundamento de seu direito. Já à parte requerida, ora recorrente, conforme o art. 373, II, do CPC, é necessário contestar de forma precisa a demanda apresentada pela parte autora, isto é, deve fornecer provas de que não houve qualquer falha nos serviços prestados. 8. Na hipótese, a recorrida trouxe vários protocolos de ligações telefônicas realizadas dias 18/9/23; 21/9/2023; 2/10/23; 5/10/23 à recorrente com o fim de solicitar o trancamento de matrícula, ID 64310363 p.3. Comprovou também que seu nome foi negativado junto ao Serasa (ID 64310364). Por sua vez, a recorrente, em que pese alegar que o trancamento deveria ter sido solicitado por meio do Portal do Aluno, nas cláusulas contratuais descritas no item 6 não condiciona o requerimento de trancamento à solicitação pelo Portal do Aluno, mas apenas “solicitado por meio do correspondente requerimento”. Lado outro, a instituição não desincumbiu de provar que as ligações não tiveram intuito de trancar a matrícula. 9. Assim, diante da omissão da parte ré/recorrente em comprovar o que foi devidamente comunicado do trancamento de matrícula pela consumidora, considera-se válido o pedido de rescisão contratual da data do primeiro protocolo, setembro/2023. Destarte, mantem-se a sentença nesse ponto. 10. No que tange ao dano moral, a caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A situação indica que houve cobranças indevidas de mensalidades e negativação do nome da recorrida. Portanto, configurado dano moral. 11. Em relação à condenação pelo dano moral verificado, tem-se que o valor de R$ 2.000,00 (cinco mil reais) a recorrido, mostra-se adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes, na esteira dos recentes julgados desta Turma Recursal. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso não provido. 13. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95. ____ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, 373. (Acórdão 1935862, 0724254-39.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: Invalid date.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 66422274 e 66422275). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos arts. 207 e 5o, II, V e X, da CF/88. Discorre sobre os princípios da pacta sunt servanda e boa-fé objetiva para amparar a sua tese. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Acrescente-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Por fim, o seguimento também encontra óbice na súmula n. 454/STF, a qual dispõe que simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal